Tribunal: TJSP
Processo: 1004855-78.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – COMODATO – APELANTE REGULARMENTE NOTIFICADA – cerceamento de defesa não ocorrido – prova pericial – descabimento – inexistência de indícios de que a apelante tenha contribuído de qualquer forma para que fossem erigidas acessões ou benfeitorias no imóvel objeto do contrato de comodato – perícia desnecessária na hipótese – prova oral – nulidade

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – COMODATO – APELANTE REGULARMENTE NOTIFICADA – cerceamento de defesa não ocorrido – prova pericial – descabimento – inexistência de indícios de que a apelante tenha contribuído de qualquer forma para que fossem erigidas acessões ou benfeitorias no imóvel objeto do contrato de comodato – perícia desnecessária na hipótese – prova oral – nulidade não ocorrente – testemunhas regularmente compromissadas – alegação da apelante sobre a suspeição das testemunhas baseada em meras inferências – testemunhas que mesmo não compromissadas podem ser ouvidas como informantes – apelante que não produziu qualquer contraprova – residência existente no terreno que se presume construída pelo proprietário e comodante – art. 1.253 do Código Civil – indenização por benfeitorias ou acessões descabida – direito à retenção inexistente – apelante que não se insurgiu contra a determinação de desocupação do imóvel – observação sobre a inexistência de litisconsórcio passivo necessário – filhos da apelante, maiores, que não são compossuidores, mas meros detentores da posse nos termos do art. 1.198 do Código Civil – anulação de ofício do processo descabida.

Resultado: recurso desprovido, com observação.